Tribunal: TJMT
Processo: 1021498-63.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021498-63.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a multa administrativa aplicada pelo Procon, com alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida diz respeito à possibilidade de redução da multa administrativa com base na alegação de desproporcionalidade e violação à razoabilidade, considerando que os argumentos apresentados não trazem fatos novos.

III. Razões de decidir

3. Os fundamentos do Agravo Interno não demonstram qualquer fato novo capaz de modificar a decisão anterior, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida inalterada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de fatos novos ou de argumentos relevantes no Agravo Interno mantém inalterada a decisão monocrática que observou a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo impugnado."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1021498-63.2022.8.11.0041

AGRAVANTE
: BANDO BRADESCO S/A

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 211690195, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse anulada a multa administrativa fixada pelo Procon, alternativamente sua redução.

Nas razões do Agravo Interno, o Recorrente alega que o valor fixado pelo Órgão Administrativo não é correto, a violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e por estas razões deve ser reduzido

Ao final requer a retratação da decisão, ou reforma por julgamento pelo Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 211690195, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse anulada a multa administrativa fixada pelo Procon, alternativamente sua redução.

Assim como registrado no relatório, a única questão a ser tratada é com relação a possibilidade da redução do valor da multa, uma vez que o montante arbitrado viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na decisão agravada constou que:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrática do presente recurso.

A primeira tese sustentada pelo Recorrente é relativa a prescrição, a aduzir que decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, entre o término do procedimento administrativo, e a promoção do feito executivo.

Relevante destacar que, em razão de o Estado de Mato Grosso não visar o recebimento de crédito tributário, não há como se aplicar o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Na presente hipótese, é certo que em razão de o crédito possui natureza administrativa, o feito, no que concerne o prazo prescricional, deve ser regulado pelo que dispõe o artigo 1º do Decreto-Lei 20.910/32, veja-se o que regula o referido dispositivo:

[...]

Verifica-se, então, que o prazo para a promoção do executivo fiscal é de cinco anos, a contar do término do procedimento administrativo.

Destarte, ao analisar o referido processo, averígua-se, no ID nº 202658228 – fl. 72), que o processo foi encerrado em 21-1-2022, com a remessa dos autos à Secretaria Adjunta, a fim de que a multa fosse cobrada pelas vias judiciais.

O feito executivo, por sua vez, foi promovido em 4-4-2022 (ID nº 81829500 – autos de Execução Fiscal), logo, é certo que o prazo prescricional não decorreu.

O Recorrente discorre, também, acerca da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.069/01, estas que regulam o funcionamento das agências bancárias.

É certo que a tese sustentada pelo Recorrente não comporta acolhimento, uma vez que tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, em uníssono, entendem que não há competência exclusiva, para tratar do funcionamento das agências bancárias.

Em resumo, desde que não regule o horário de funcionamento, das referidas instituições, não há qualquer óbice para a promulgação de legislações, seja por parte do Estado, quanto do Município.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência pátria:

[...]

Nesta toada, em razão de os entes federados possuírem competência comum para discorrer acerca da funcionalidade interna das agências bancárias, não há que se falar na inconstitucionalidade ventilada pelo Recorrente.

Com relação ao mérito, existem 2 (duas) alegações principais, estas sendo: a anulação do procedimento administrativo; e, minoração da multa cominatória aplicada.

Acerca dos argumentos relativos à anulação do procedimento administrativo, o Apelante asseverou apenas a violação ao princípio da motivação, a violar o disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre, no entanto, que esta alegação não pode ser analisada da maneira pretendida pelo Recorrente, uma vez que, a observação deste ponto demanda a intervenção no mérito administrativo, o que é vedado, como é sabido.

Veja-se a jurisprudência:

[...]

É certo que a intervenção do Poder Judiciário, no mérito administrativo, caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor é vinculado ao Poder Executivo.

Nesta toada, não seria admitida a prática pretendida pelo Recorrente.

Acerca do valor atribuído à multa, é certo que esta, in casu, foi aplicada pelo Procon, e se dá com base no que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, confira-se, inclusive, o que regula o mencionado dispositivo:

[...]

Constata-se, então, que são três elementos principais, mas não todos, que devem ser levados em consideração.

Em resumo, o Recorrente foi autuado em decorrência de violações às normas de consumo, uma vez que o estabelecimento apresentava uma série de irregularidades, como a ausência de sinalização adequada, bem como, a ausência de caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento do idoso, e para o atendimento de pessoas portadoras de deficiência, seja esta visual, auditiva ou múltipla.

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, é certo que esta se dá, principalmente, pela conveniência da instituição, uma vez que as normas demandariam grande emprego de tempo e dinheiro.

Acerca da condição financeira do Apelante, é certa que esta é incontestável, pois se trata de instituição financeira consolidada em solo brasileiro, sendo que seu poderia econômico e financeiro é altamente considerável.

Neste sentido, não há como afastar sua condição econômica.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Em detrimento de as infrações e violações à legislação consumerista serem prejuízos que alcançam todos os associados que utilizam do estabelecimento, é certo que os danos são presumidamente relevantes.

Não há como se escusar que a falta de desenvolvimento, em alinhamento com as Leis do Consumidor, desta unidade em específico, abarca situações desconfortantes, além de potencial lesão à saúde, integridade e honra dos correntistas.

Ainda que tenha se alcançado a conclusão de que a ilegalidade praticada pelo Recorrente é severa, observa-se que o valor da cominação, aplicada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, corresponde a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Destarte, é certo que o valor arbitrado pelo órgão administrativo se encontra dentro dos parâmetros constitucionais, a corresponder aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Antes de proceder à conclusão, observe-se a jurisprudência afim, deste e. Tribunal de Justiça:

[...]

Dessa forma, a fim de manter a coerência desta e. Câmara de Direito Público, evidencia-se que para a preservação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter a multa aplicada administrativamente.

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024